Tribunal: TJDFT
Processo: 0001789-83.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS TESTEMUNHAS E PELO LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, a vítima enfatizou, tanto em sede inquisitorial como em Juízo, que foi agredida e ameaçada de morte pelo réu, tendo as suas declarações sido confirmadas pelas testemunhas e pelo laudo pericial.
2. A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não se exigindo que seja proferida com ânimo calmo e refletido nem que a vítima se sinta, efetivamente, intimidada.
3. A embriaguez voluntária, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal, não afasta a imputabilidade penal.
4. Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a modalidade culposa, uma vez que as provas dos autos comprovam que o apelante lesionou a vítima de forma dolosa, ou seja, agiu com a vontade consciente de praticar a conduta típica, não provocando as lesões por mera negligência, imprudência ou imperícia.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções dos artigos 129, §9o, e 147, caput, do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), à pena de 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, suspensa a execução da pena pelo período de 02 (dois) anos.